Tribunal: TJSP
Processo: 2263257-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator - Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada, para

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator - Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como decisão do próprio órgão colegiado – Interposto o Agravo Interno, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação da decisão monocrática, como à reforma da mesma, dai derivando o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente, como da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021), observado os limites legais da decisão do relator, conforme o artigo 932 do CPC.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Publica – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários - Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Artigo 932 do CPC (artigo 557 do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – ST, Súmula 568 e REsp no 623.385-AM - Adequação do julgamento – Reconhecimento – Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada - Possibilidade de julgamento pelo Relator com o intuito de minorar a carga de trabalho no Órgão Colegiado e matéria de ordem pública objeto da lide que afastam a preclusão e coisa julgada e impõem o dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado – CPC artigos 485 § 3o e 337 §5o (CPC/73, arts. 267, § 3o, e 301, § 4o).
Recurso não provido.